Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-59.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017297-59.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (REU), CARLOS VINICIUS MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.258.191-30 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (REU), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS CARRIJO FORTALEZA - CPF: 696.565.921-15 (VÍTIMA), STEFANNY GOMES SIQUEIRA - CPF: 040.026.551-64 (VÍTIMA), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (VÍTIMA), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.681-24 (VÍTIMA), AGNEZA BRITO DOS SANTOS - CPF: 004.195.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 050.806.051-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 060.856.061-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIQUE FRANCA XAVIER - CPF: 067.878.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OSEIAS BRITO DOS SANTOS - CPF: 069.262.141-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DA SILVA BORGES - CPF: 056.426.441-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WIGOR CONCEIÇÃO LEAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 157,
CAPUT
, CP – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS VETORES CONTIDOS NO ARTIGO 312 DO CPP, EM ESPECIAL O RISCO À ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO DELITUOSA

– CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado quando a prisão preventiva se pauta na periculosidade e na necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, ressaltando, inclusive, as circunstâncias da ação delituosa.

2. Os predicados do paciente não têm o condão de, por si sós, revogarem a medida constritiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, em consonância ao entendimento do Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido por tutela de urgência, em favor de
Carlos Vinícius Marinho de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, aduz o impetrante a nulidade da decisão censurada por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não revela a presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 do CPP).

Argumenta, nesse sentido, que a autoridade indicada como coatora limitou-se a consignar argumentos genéricos e inidôneos à adoção da medida extrema, desconsiderando, todavia, que o paciente se trata de réu com bons antecedentes e residência fixa.

Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, o que anseia ver confirmado ao fim.

Requer seja intimado da sessão de julgamento para a realização de sustentação oral.

Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 24064452).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 25239953).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 28253484).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelos impetrantes não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Constata-se que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal, tendo sido demonstrada, com explícita e válida fundamentação, a necessidade de manutenção da medida extrema.

Em relação aos pressupostos autorizadores da constrição cautelar, tem-se que o magistrado de origem consignou que o
fumus commissi delicti
está presente na hipótese diante das provas da materialidade delitiva e dos suficientes indícios de autoria, amparados tanto no Termo de Apreensão de Exibição como no Termo de Reconhecimento de Pessoas.

Quanto ao
periculum libertatis
, vê-se que a prisão preventiva foi decretada em decorrência do
modus operandi
empenhado e da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, uma vez que, como bem explicitado pelo juízo
a quo
“
a dinâmica dos fatos revela a princípio, maior periculosidade e propensão para a prática de crimes, vez que a princípio praticaram o fato em concurso de elevado número de agentes (sete), todos portando armas, inclusive de grande calibre (espingarda 12), segundo as vítimas, com emprego de grande violência física (agressão com chutes e coronhadas) e emocional (constantes ameaças de morte), em face de 04 (quatro) vítimas, dentre elas, uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade, em uma chácara na zona rural desta Comarca no período noturno, quando já se encontravam deitados para dormir”
.

Assim, pautando-se a custódia cautelar na periculosidade e na necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública, ressaltando, inclusive, as circunstâncias da ação delituosa, não há que se falar em flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Outrossim, os predicados do paciente não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, em consonância ao entendimento desse e. Tribunal (Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT). Pelas mesmas razões, demonstrada idoneamente a indispensabilidade da medida constritiva, torna-se incabível sua substituição por cautelares diversas a prisão, por serem insuficientes.

Isso posto, evidencia-se que os motivos retratados pelo juízo
a quo
demonstram a regularidade da decretação da prisão preventiva em questão, porquanto fundamentada em elementos sólidos que permitem, além de adequadamente justificá-la, rechaçar a menção de constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Por conseguinte, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019